Tribunal: TJDFT
Processo: 0769606-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0769606-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: RODRIGO PANCRACIO DE SENA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela requerida, AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.089,99 (dois mil, oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros a partir da citação. Em suas razões, a requerida aduz que o reembolso foi realizado de forma integral antes mesmo do ajuizamento da ação. Requer atribuição de efeito suspensivo sob o argumento de que a execução provisória da sentença, antes do trânsito em julgado, poderá acarretar-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação. Contrarrazões não apresentadas (ID 71853108) É o relatório. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito